Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-45.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-45.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: SOELI ALVES GONCALVES

Advogado(s)
:
RAMON NUNES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANO MORAL. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao apelo,
mante
ndo
a sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou a indenização por danos morais
.

O embargante alegou omissão quanto à (i) natureza de
reaverbação
do contrato impugnado; (
ii
) inaplicabilidade da presunção de dano moral com base em precedente do STJ; e (
iii
) ausência de análise sobre a utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão quanto à alegação de que o contrato impugnado
consiste em

mera
reaverbação
de contrato anterior;

(
ii
) definir se o acórdão foi omisso ao não aplicar precedente do STJ sobre dano moral em fraudes bancárias; e

(
iii
) apurar se houve omissão quanto à análise da aceitação tácita dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de
reaverbação
, afastando-a por configurar inovação recursal, vedada pelos
arts
. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC/2015.

A tese de dano moral foi analisada com base nas circunstâncias do caso concreto, sendo o precedente citado (REsp 2161428/SP) considerado não vinculante, conforme art. 927 do CPC/2015.

A alegação de aceitação tácita foi afastada por ausência de prova da transferência de valores relativos ao contrato impugnado, conforme análise dos extratos bancários juntados aos autos.

Constatou-se que todas as alegações relevantes foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal é vedada quando a matéria não foi suscitada na contestação, sujeitando-se à preclusão.

Precedentes não vinculantes não obrigam manifestação expressa do julgador.

A ausência de prova da transferência de valores impede o reconhecimento de aceitação tácita de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 1.013, §1º, 1.014, 489, §1º, IV e VI, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2470123/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/06/2024.

TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª.
Lisbete
M. T. A. C. Santos, j. 28/10/2015.

TJ-DF, 0732859-29.2018.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, j. 06/11/2019.

TJ-DF, 0746109-59.2023.8.07.0000, Rel. Maria
Ivatônia
, j. 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000437-45.2023.8.05.0110
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO PAN S.A.

e como Embargado

SOELI ALVES GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.